Tribunal: TJSP
Processo: 1019158-94.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios da omissão e da contradição alegados. Acórdão que considerou o proveito econômico para a fixação dos honorários advocatícios. Parte que entende ser reduzido o percentual de 11% estabelecido para o ganho do advogado. Impossibilidade de se alterar o que se encontra ponderado e votado pela Turma julgadora. Inexistência de vícios. Erro material não considerado. Acórdão

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios da omissão e da contradição alegados. Acórdão que considerou o proveito econômico para a fixação dos honorários advocatícios. Parte que entende ser reduzido o percentual de 11% estabelecido para o ganho do advogado. Impossibilidade de se alterar o que se encontra ponderado e votado pela Turma julgadora. Inexistência de vícios. Erro material não considerado. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1019158-94.2017.8.26.0562/50000,
da
Comarca de Santos, em que é embargante COSCO SHIPPING
LINES BRASIL S/A, é embargado DEEP WATER OPERACOES
LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E
DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019158-94.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
2
Voto: 45547
Embargos de Declaração Cível No: 1019158-
94.2017.8.26.0562/50000
Comarca: Santos
Embargante: COSCO SHIPPING LINES BRASIL S/A
Embargado: Deep Water Operacoes Ltda-epp
Embargos de declaração. Vícios da omissão
e da contradição alegados. Acórdão que
considerou o proveito econômico para a
fixação dos honorários advocatícios. Parte
que entende ser reduzido o percentual de
11%
estabelecido
para
o
ganho
do
advogado. Impossibilidade de se alterar o
que se encontra ponderado e votado pela
Turma julgadora. Inexistência de vícios.
Erro material não considerado. Acórdão
mantido. Embargos rejeitados.
Cosco Shipping Lines Brasil Ltda. ofereceu embargos de
declaração contra o Acórdão de fls. 1321/1340, que negou
provimento ao apelo da autora e deu provimento em parte ao
recurso adesivo da ré, para alterar a sucumbência nos termos nele
aventados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019158-94.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
3
A embargante pretende a infringência do decidido,
colegiadamente, conquanto queira vir apegada a vícios da
contradição e omissão, que se mostram inexistentes.ae.
É que ela busca a elevação do valor correspondente ao
proveito econômico.
E isso se mostra impossível.
Do decidido pela d.Turma julgadora, assim ficou expresso:
“O adesivo, no entanto, é acolhido somente no que toca à
fixação dos honorários na sentença.
A Deep deu à causa o valor de R$ 845.519,18 (oitocentos e
quarenta e cinco mil quinhentos e dezenove reais e dezoito
centavos) (fls. 19).
A decisão apelada condenou a ré Cosco a pagar à autora
Deep a quantia de R$ 5.000,00 pelos serviços prestados e que
ficaram comprovados, “isto é, nos meses indicados nos e-mails
acostados às fls. 177/178, 183, 184, 186, 187, 189, 437,
447, 479/483, 486/493, 501/506, 517/520, 536/538, 540,
556/558, 572, 575/577 e 585, importância que deverá ser
corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019158-94.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
4
(fls. 1214).
Segundo a Cosco, essa condenação, em valor singelo, é de R$
95.000,00, e, atualizada, passou a ser, antes, de R$ 144.042,32 e,
depois, de R$ 146.535,82, conforme manifestações nos autos (fls.
1219 e 1285).
Lamentavelmente, a d..Juíza de Direito não quis enfrentar
essa omissão; e deveria, pois dela não tratou a contento, quando do
sentenciamento do feito.
Assim é que, equivocadamente, reconheceu o caráter
infringente dos declaratórios nesse tema e não tratou da
sucumbência (fls. 1235). E era preciso, ainda que houvesse mudança
do decidido.
Afinal, a Cosco sofreu condenação em valor reduzido,
auferindo, em consequência, expressivo proveito econômico,
tomando-se por base o retumbante valor atribuído à causa e que a
autora não logrou êxito em obter a procedência do pedido (fls.
1214).
Frente a isso, tem-se que o proveito econômico da ré está
representado pela diferença entre o valor da causa de R$
845.519,18 e o da condenação sofrida pela ré, que é de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019158-94.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
5
95.000,00, cabendo ao causídico da Cosco receber, então, a
honorária tendo por base a importância de R$ 750.519,18.
É o que se extrai da inteligência do disposto no art. 85, § 2o,
em que a ré deixará de desembolsar aquele elevado importe
(considerado pela autora como o que lhe caberia receber com o
pedido condenatório), efetuando o pagamento valor equivalente a
12% da pretensão inicial. Dessa conclusão, extrai-se que a autora
ficou vencida na demanda em 88% e a ré, em 12%, motivo pelo qual
responderão elas, na mesma proporção, pelas despesas do processo.
No tocante aos honorários de advogado, a ré arcará, junto
aos profissionais que atenderam a autora, com o importe
equivalente a 20% sobre o valor atualizado da condenação sofrida.
Por sua vez, a autora, que é pessoa jurídica de pequeno porte,
responderá pela honorária de 11%, sobre o proveito econômico, em
favor do advogado da ré.
Em ambos os casos está considerado o trabalho adicional dos
advogados, como ordena o art. 85, §§ 2o e 1'1, do diploma
processual civil.
Em conclusão, mantida a r.sentença quanto à análise de todas
as questões discutidas nos autos, exceção feita à honorária, que
lhe impõe reforma pelos fundamentos anteriormente consignados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019158-94.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo da autora e dá-
se provimento parcial ao adesivo da ré, para alterar a sucumbência
nos termos aventados acima.
A recorrente se apega muito mais ao percentual de 11%, que
entende reduzido, quando deveria demonstrar a ocorrência de
vícios ou mesmo de erro material, considerando-se que o cálculo do
valor correspondente ao proveito econômico não sofreu ataque que
permitisse a correção de tal quantia.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso dos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica